Tribunal: TJMT
Processo: 1002955-09.2022.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002955-09.2022.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Calúnia, Difamação, Injúria]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[PRISCILA HAUER DOMINGUES DEFANTI - CPF: 697.170.601-34 (RECORRENTE), RICARDO MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 901.270.481-20 (ADVOGADO), FABIO MARTINS DEFANTI - CPF: 513.081.931-49 (RECORRENTE), P.H.D PUBLICIDADE E EVENTOS EIRELI - ME - CNPJ: 17.941.773/0001-75 (RECORRENTE), LAURA CRISTINA PINTO DE CAMPOS - CPF: 667.788.321-34 (RECORRIDO), FILIPE MAIA BROETO NUNES - CPF: 023.484.061-79 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1002955-09.2022.8.11.0042

RECORRENTE: PRISCILA HAUER DOMINGUES DEFANTI, FABIO MARTINS DEFANTI, P.H.D PUBLICIDADE E EVENTOS EIRELI - ME

RECORRIDO: LAURA CRISTINA PINTO DE CAMPOS

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – AÇÃO PENAL PRIVADA - CALÚNIA, INJÚRIA, DIFAMAÇÃO [ARTS. 138, 139 E 140 C/C ART. 141, III, TODOS DO CP] E CONCORRÊNCIA DESLEAL [ART. 195, I E III, DA LEI N. 9.279/96] – RENÚNCIA TÁCITA AO DIREITO DE QUEIXA NÃO CONFIGURADO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE AFASTADA – PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL –
RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
.

A renúncia tácita somente pode ser reconhecida quando há omissão deliberada por parte dos querelantes com relação à não inclusão de determinados autores ou partícipes do delito.

A divulgação de nota subscrita pela querelada nos meios de comunicação pertencentes ao grupo presidido por ela não autoriza, de imediato, a responsabilização penal das pessoas jurídicas.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1002955-09.2022.8.11.0042

RECORRENTE: PRISCILA HAUER DOMINGUES DEFANTI, FABIO MARTINS DEFANTI, P.H.D PUBLICIDADE E EVENTOS EIRELI - ME

RECORRIDO: LAURA CRISTINA PINTO DE CAMPOS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Recurso em sentido estrito aviado por PRISCILA HAUER SOUZA DOMINGUES e outros, contra decisão prolatada pelo Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que declarou extinta a punibilidade de LAURA CRISTINA PINTO DE CAMPOS, por entender que houve
“renúncia tácita em relação a alguns coautores”
na ação penal privada que imputava à recorrida a prática dos crimes de calúnia, injúria, difamação [arts. 138, 139 e 140 c/c art. 141, III, todos do CP] e concorrência desleal [art. 195, I e III, da Lei n. 9.279/96].

Argumentam que a responsabilidade é pessoal da querelada, que subscreveu a nota e veiculou as ofensas em rede social.

Asseveram que não houve a alegada renúncia tácita, haja vista que os delitos de calúnia, difamação e injúria não podem ser imputadas às pessoas jurídicas, ainda que praticadas por sua presidente.

Acrescem que sequer tinham conhecimento da eventual coautoria dos sócios da recorrida, uma vez que a nota foi subscrita exclusivamente por esta e as ofensas divulgadas em sua conta pessoal nas redes sociais.

Pedem o provimento do recurso para que seja cassada a decisão que extinguiu a punibilidade de LAURA e a ação penal privada retome seu curso normal.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

O
decisum
foi mantido [art. 589, CPP].

A Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso em sentido estrito.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1002955-09.2022.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A queixa-crime expõe o seguinte:

“A QUERELANTE, Sra. Priscila Hauer, é única proprietária da empresa P.H.D PUBLICIDADE E EVENTOS, que figura no polo passivo de ação de rescisão de contrato de compra e venda de horário de rádio cumulada com pedido de cobrança de valores, multa contratual e indenização por danos materiais proposta pela RADIO INDUSTRIAL DE VARZEA GRANDE, empresa do GRUPO FUTURISTA DE COMUNICAÇÕES, de propriedade da família CAMPOS, da qual a QUERELADA figura como presidente.

Pois bem. Proposta aquela ação de rescisão contratual, ocasião em que foi formulado pedido para a concessão de tutela provisória de urgência consistente na imediata retomada da posse dos imóveis e equipamentos cedidos em contrato para a empresa da QUERELANTE, vê-se que, após vários pronunciamentos judiciais de diferentes instâncias ora concedendo, ora revogando decisões liminares, sobreveio em sede de plantão judicial, a prolação de decisão da lavra do em. Desembargador Pedro Sakamoto, em favor da QUERELADA.

Esta celeuma pode ser facilmente verificada através de uma simples busca na rede mundial de computadores, cujo acesso pode ser feito através da seguinte URL:

[...]

Com efeito, Excelência, em virtude da “batalha judicial”, a QUERELADA fez veicular no canal 8 de televisão - TV BRASIL OESTE – TBO -, bem como na página do Facebook e no canal do Youtube, longa nota, cujo conteúdo pode ser acessado, respectivamente, em:

[...]

Para melhor compreensão da questão posta, pedimos vênia para transcrever o teor da nota:

NOTA OFICIAL

O Grupo Futurista, atuante na área de comunicação no Estado de Mato Grosso há 43 anos, em respeito ao público e a nossa história, faz por bem informar a toda sociedade sobre os últimos acontecimentos entre a ação litigiosa deste grupo com a empresa PHD Publicidade, de propriedade da Sra. Priscila Hauer e Sr. Fábio Defanti.

O bom direito diz que quando se quer causar ruídos fora dos autos, é porque não se tem muito para dizer nos próprios autos.

Por isso mais uma vez, vimos institucionalmente, expor o motivo da rescisão litigiosa com a Sra. Priscila Hauer e Sr. Fábio Defanti.

O Grupo Futurista de Comunicação, detentor da concessão do Governo Federal, das frequências 90.1 e 93.3 FM ex rádios Nativa e Jovem Pan, comunica a toda população, que na data de 16 de dezembro de 2021, encerrou sua parceria comercial, com a PHD publicidade, uma vez que esta empresa estava operando as duas frequências em desacordo com as normas técnicas e jurídicas que regulam os procedimentos do serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada perante o órgão regulador que é o Ministério das Comunicações e o órgão fiscalizador, a Anatel.

Razão disso, o Grupo Futurista de Comunicação propôs a competente ação judicial, onde foram informadas todas as violações ocorridas, e o Juízo da 11ª Vara Cível acatou os argumentos deste Grupo, e após o pagamento da caução no valor determinado pela própria PHD, determinou restituição dos equipamentos e a imediata rescisão do contrato.

Após a contestação por parte da PHD Publicidade, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso decidiu a favor do mandado de segurança impetrado por este grupo, provendo a restituição do pedido anterior.

Mais uma vez pedimos desculpas aos clientes, fornecedores, ouvintes, colaboradores e amigos por estarmos fora do ar nos últimos dias.

Em breve, reassumiremos por completo o comando de ambas as frequências, 90.1 e 93.3, e voltaremos com muitas novidades pra você em nossas programações.

Laura Campos

Presidente do Grupo Futurista de Comunicação
”

[...]

Ocorre que a QUERELADA, visando autopromover-se de forma parasitária no renome e imagem dos QUERELANTES, desferiu insultos sob a forma de fake news e eivadas de inverdades, cometendo conduta tipificada como crime contra a honra e de concorrência desleal, que em tópico específico se descreverá.

Fato é que, após o cumprimento da decisão que favorecia a QUERELADA, comando judicial já anteriormente citado nesta peça, a empresa PHD, de propriedade da Sra. Priscila Hauer, ora QUERELANTE, firmou com outra empresa um novo contrato de compra e venda de horários, até mesmo para poder dar continuidade às suas atividades comerciais, que foram abruptamente interrompidas e, para tanto, passou a retransmitir, na frequência desta outra rádio (94,9/FM), a programação gerada pela JOVEM PAN FM. E, não há nada de ilegal nisso, frisa-se!

Em razão disto, a QUERELADA passou a veicular quase que diuturnamente uma nova nota oficial em sua programação que, se em princípio teria a finalidade de levar a conhecimento do público a obtenção de decisão judicial que lhe favorecia, descambou para a realização de acusações e imputações de ilícitos civis e penais em desfavor dos QUERELANTES.

Nesse contexto, entre uma coisa e outra, na manhã do dia 30/12/2021, já às vésperas das festividades de final de ano, os QUERELANTES tomaram ciência de que a QUERELADA, por meio da TV BRASIL OESTE – TBO, canal 8, empresa do Grupo Futurista de Comunicação, do qual, como visto, a QUERELADA figura na condição de presidente, a pretexto de “informar a sociedade” sobre a batalha judicial, decidiu usá-la para veicular uma outra “nota oficial” bombástica e atrair a atenção do público, com inserções diárias de não menos de 10 (dez) vezes ao dia, pois o alcance da notícia é proporcional ao volume de audiência.

Vejamos o teor dessa segunda “nota oficial”:

Nota Oficial:

“O Grupo Futurista, atuante na área de comunicação no Estado de Mato Grosso há 43 anos, em respeito ao público e a nossa história, faz por bem informar a sociedade sobre os acontecimentos que dizem respeito as frequências 90,1 e 93,3 FM.

No dia 29 de dezembro, uma nova decisão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, determinou que a empresa PHD Publicidade, de propriedade da Sra. Priscila Hauer e Sr. Fábio Defanti (Gráfica Print e lojas Dona do Lar) devolvesse os equipamentos do Grupo Futurista dentro de 24 horas, sob pena de multa diária R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Mesmo com a presença de oficial de justiça, a Sra. Priscila Hauer se recusou a fazer a devolução dos equipamentos que estavam presentes no local, e vários foram repostos por versões antigas e até queimadas.

Muitos desses equipamentos são essenciais para que ambas as frequências voltem a entrar em plena operação.

Diante do ocorrido, só resta a este Grupo, exigir a multa diária e comunicar os órgãos competentes.

Queremos ainda informar que a empresa PHD praticou estelionato com os anunciantes e ouvintes, se passando pela marca Nativa FM durante 29 dias.

No dia 17 de novembro a Rede Nativa encerrou seu contrato com o Grupo Futurista, desligando a transmissão via satélite e proibindo o uso da marca.

Portanto, todos aqueles que se sentirem lesados, recomendamos procurar seus direitos na justiça.

Quanto a Rádio Jovem Pan Cuiabá, o Grupo Futurista não se responsabiliza por anúncios não veiculados desde a data da rescisão contratual, bem como qualquer outro tipo de problema, uma vez que até o presente momento, a rede Jovem Pan SP não possui autorização do Ministério da Comunicação para retransmitir seu sinal através da frequência 94,9 no município de Chapada dos Guimarães.

Nós, do Grupo Futurista, estamos estarrecidos por tamanhas práticas enganosas e desleais cometidas pela empresa PHD em todo estado de Mato Grosso, por meio de seus sócios, A Sra. Priscilla Hauer e o Sr. Fábio Defanti.

Em breve reassumiremos o comando de nossas emissoras com novidades em ambas as programações.

Boas festas e não deixe de acreditar no sucesso que é estar unido às rádios de Mato Grosso.

Não bastasse as inserções realizadas em seu canal na TV aberta, no Facebook e no Youtube, é de ver que a QUERELADA ainda utilizou de sua rede social do Instagram para achincalhar a honra do QUERELANTES e da empresa PHD, senão vejamos:

[print de postagem no Instagram de Laura]

Além do mais, a QUERELADA, ainda em sua página na rede social (Instagram), cujo “print” segue abaixo, desfiou ilações contra as pessoas dos QUERELANTES/OFENDIDOS por meio de uma série de imputações criminosas e desabonadoras, além do flagrante tom ameaçador, conforme se observa da imagem abaixo:

[Postagem no Instagram de Laura de uma foto de Bonnie e Clyde]”

Em síntese, os querelantes imputam à querelada a autoria dos crimes, praticados por meio de divulgação de
“notas oficiais”
subscritas por ela e postagem em redes sociais, tanto dela própria quanto das empresas do grupo de comunicação que preside.

Após manifestação favorável do Ministério Público, o juízo singular recebeu a queixa-crime e, diante da expressa manifestação dos querelantes de que não desejam transigir, determinou a intimação da querelada para responder a acusação,

LAURA foi intimada em 01/08/2022 [ID. 180562717] e, em 11/08/2022, pugnou pelo oferecimento do acordo de não persecução penal [ID. 180562719].

As condições propostas pelo Ministério Público [ID. 180562725] foi rechaçada pela recorrida, que apresentou contraproposta [ID. 180562739].

Realizada a audiência de conciliação em 05/04/2023, restou inexitosa a composição por meio do ANPP proposto, razão pela qual foi aberto prazo para a defesa apresentar resposta à acusação, apresentada em 24/04/2023.

Os querelantes apresentaram impugnação à contestação em 08/05/2023.

Em 02/08/2023, o juízo singular acolheu a preliminar suscitada pela querelada, que alegou a ocorrência de renúncia ao direito de queixa contra um dos autores,
verbis
:

“A Querelada invoca o disposto nos artigos 48 e 49 do CPP, pretendendo ver reconhecido, no caso presente, a extinção da punibilidade, com fulcro no artigo 107, V, do CP, ao argumento de que “(...) é fato incontroverso que as notas com conteúdo caluniante e difamatório foram veiculadas, também, I. na conta do FACEBOOK da TBO –TV BRASIL OESTE, II no canal de Youtube VEJA BEM MT e III na TV BRASIL OESTE – TBO, canal 8, como claramente demonstrado na queixa-crime”.

Segundo entendo, esta preliminar procede e deve ser acolhida.

Não há controvérsia acerca do fato de que as ditas Notas Oficiais e demais veiculações tidas por atentatórias à honra dos Querelantes foram, de fato, veiculadas nos variados órgãos de comunicação que integram o denominado Grupo Futurista de Comunicações, a saber: a conta do Facebook da TV Brasil Oeste; o canal YouTube do veículo Veja Bem MT e na TV Brasil Oeste-TBO, Canal 8.

Esta veiculação foi feita sem cunho jornalístico e sem qualquer ressalva de responsabilidade, o que significa que, segundo é entendimento deste Juízo, tais veículos de comunicação, que por integrarem o mesmo grupo econômico, claramente aderiram ao conteúdo das Notas Oficiais e demais conteúdos, que agora são apontados como atentatórios à honra objetiva e subjetiva dos Querelantes e como prática de concorrência desleal, agiram não como órgãos de imprensa isentos, mas autenticamente como interessados na questão.

De acordo com o entendimento deste Juízo, na situação acima descrita, ao divulgar conteúdo supostamente calunioso, difamatório e injurioso contra terceiros, em prática que supostamente configura o crime de concorrência desleal, agindo sem imparcialidade ou isenção, no interesse do grupo econômico a que pertencem e integram, as empresas acima citadas concorreram para com os eventuais crimes, merecendo incidência aquilo que pontifica o artigo 29 do CP:

Art. 29 - Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade.

§ 1º - Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de um sexto a um terço.

§ 2º - Se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, ser-lhe-á aplicada a pena deste; essa pena será aumentada até metade, na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave.

E nesta situação, de diretamente interessados na questão, a estas empresas deve se estender a eventual responsabilidade penal, hipoteticamente prevista em lei, o que significa que estas empresas deveriam ser também eleitas e apontadas para figurar no polo passivo da relação processual, porque agiram, na questão, não para apenas divulgar de modo imparcial os conteúdos veiculados, como meros órgãos de imprensa, mas como verdadeiros coautores dos supostos ilícitos penais.

[...]

Com o decurso do lapso decadencial legal, sem que tal irregularidade fosse sanada, configura-se a extinção da punibilidade.

[...]

Diante disto, verificada a renúncia tácita com relação a alguns dos coautores, declaro extinta a punibilidade da Querelada LAURA CRISTINA PINTO DE CAMPOS, com fundamento no artigo 107, V, do Código Penal.

Transitada em julgado, ao arquivo, com as formalidades de praxe.

Cuiabá, 02 de agosto de 2023.

JOÃO BOSCO SOARES DA SILVA

Juiz de Direito”.

O que se percebe é que os recorrentes atribuíram unicamente à recorrida as notas veiculadas em diversos veículos de comunicação, justamente porque ambas foram expressamente subscritas por ela, ainda que na condição de Presidente do Grupo Futurista de Comunicação.

Tais circunstâncias demonstram que a queixa-crime não
“selecionou apenas LAURA”
para figurar no polo passivo da ação penal privada, mas narrou os fatos apontados como delituosos de forma pormenorizada, com todas as suas circunstâncias, como, aliás, exige a regra contida no art. 48 do CPP.

A renúncia tácita somente pode ser reconhecida quando há omissão deliberada por parte dos querelantes com relação à não inclusão de determinados autores ou partícipes do delito, o que entendo não ter ocorrido na hipótese.

Nesse ponto, valho-me da fundamentação lançada no parecer ministerial,
verbis
:

“[...] Sabe-se que a queixa-crime tem como norte o princípio da oportunidade, porque cabe ao autor oferecê-la ou não. Porém, uma vez que opte por oferecê-la, deverá obrigatoriamente processar todos os supostos autores dos crimes, em clara observância ao princípio da indivisibilidade da ação penal, nos termos do artigo 48 do Código de Processo Penal.

No entanto, in casu, o que se vê é que os recorrentes não tinham ciência de que existiam outras pessoas que, possivelmente, pudessem ser coautoras dos crimes imputados à recorrida, uma vez que
as notas veiculadas tinham expressamente e tão somente a assinatura da recorrida Laura Campos – Presidente do Grupo Futurista de Comunicação.

Portanto, o fato é que a nota em questão foi emitida pelo Grupo Futurista e com assinatura da sua então Presidente, Laura Campos, e, a partir daí foi postada pelo perfil oficial do “Canal 8 de Televisão – TV Brasil Oeste – TBO” no Facebook, que é uma empresa do Grupo Futurista, e depois replicada por diversas outras empresas jornalísticas.

Sabe-se que, com o advento da rede mundial de computadores, inúmeros são os repliques de notícias, não sendo crível, diante disso, que um ofendido tenha que processar criminalmente todos os canais que possivelmente possam ter replicado uma nota que surgiu de uma fonte única.

Assim, ao que tudo indica, a não inclusão de outros supostos coautores na queixa-crime não se deu de forme deliberada, não sendo, portanto, caso de reconhecimento de renúncia tácita, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“O reconhecimento da renúncia tácita ao direito de queixa exige a demonstração de que a não inclusão de determinados autores ou partícipes na queixa-crime se deu de forma deliberada pelo querelante.” (AgRg no AREsp n. 1.079.374/PB, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 13/3/2018, DJe de 23/3/2018.)

“A não inclusão de eventuais suspeitos na queixa-crime não configura, por si só, renúncia tácita ao direito de queixa. Com efeito, o direito de queixa é indivisível, é dizer, a queixa contra qualquer dos autores do crime obrigará ao processo de todos (art. 48 do CPP). Dessarte, o ofendido não pode limitar a este ou aquele autor da conduta tida como delituosa o exercício do jus accusationis, tanto que o art. 49 do CPP dispõe que a renúncia ao direito de queixa, em relação a um dos autores do crime, a todos se estenderá. Portanto, o princípio da indivisibilidade da ação penal privada torna obrigatória a formulação da queixa-crime em face de todos os autores, coautores e partícipes do injusto penal, sendo que a inobservância de tal princípio acarreta a renúncia ao direito de queixa, que de acordo com o art. 107, V, do CP, é causa de extinção da punibilidade. Contudo, para o reconhecimento da renúncia tácita ao direito de queixa, exige-se a demonstração de que a não inclusão de determinados autores ou partícipes na queixa-crime se deu de forma deliberada pelo querelante” (HC 186.405-RJ, Quinta Turma, DJe de 11/12/2014). RHC 55.142-MG, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 12/5/2015, DJe 21/5/2015) [...]”

O fato de as notas, subscritas pela recorrida, terem sido divulgadas pelas empresas do grupo que preside, não conduz à imediata conclusão de que tais pessoas jurídicas são coautoras dos delitos imputados na exordial,
sob pena de reconhecer-se a existência de responsabilidade penal objetiva
, o que é vedado no ordenamento jurídico vigente.

Desse modo, a conclusão que se impõe é que não houve renúncia tácita ao direito de queixa por parte dos querelantes, razão pela qual deve ser reformada a sentença que extinguiu a punibilidade para rejeitar a preliminar suscitada pela querelada e determinar o prosseguimento da ação penal.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por PRISCILA HAUER SOUZA DOMINGUES e outros, para afastar a preliminar de renúncia ao direito de queixa e determinar o regular prosseguimento da ação penal privada ajuizada contra LAURA CRISTINA PINTO DE CAMPOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023